Tribunal: CARF
Processo: 19515.000281/2011-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.000281/2011-90
ACÓRDÃO
2302-004.016 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EXCELENCE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Demonstrado o atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do
CTN, a presença dos requisitos do art. 10 e 59 do Decreto n. 70.235/72 e a
observância do contraditório e ampla defesa do contribuinte, mediante o
transcurso do PAF de forma hígida e escorreita, afasta-se a hipótese de
nulidade do lançamento.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DEIXAR
DE
INSCREVER
SEGURADOS
EMPREGADOS. CFL 56.
Constitui infração deixar a empresa de inscrever segurado empregado.
LANÇAMENTO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. COMPETÊNCIA.
É atribuição do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de contribuições
previdenciárias.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário, vencida a conselheira Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo (relatora) que
dava provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Johnny Wilson Araujo
Cavalcanti.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora
Assinado Digitalmente
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.016 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000281/2011-90
2
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente e Redator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado em virtude da constatação pela fiscalização
que a empresa deixou de inscrever segurado empregado no Regime Geral de Previdência Social,
em infração ao que determina o art. 17 da Lei n. 8.213/91, combinado com o art. 18, inciso I e §1o,
do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n. 3.048/99.
Conforme Relatório Fiscal (e-fls. 61/63) a fiscalização constatou que a empresa
possuía empregados sem o devido registro, conforme declaração apresentada pela empresa em
14/01/2011, que recebiam valores a título de "Vale-Refeição", "Cesta Básica" ou "Vale-
Transporte". Tais empregados também não constavam das folhas de pagamento:
4. A empresa ora fiscalizada foi regularmente intimada, através do Termo de
Intimação Fiscal n°05432/14, datado de 06/01/2011, a apresentar o Livro/Ficha de
Registro de Empregados de funcionários escolhidos, por amostragem, a partir dos
recibos/cheques de pagamentos a empregados de valores a título de "Vale-
Refeição", "Cesta Básica" ou "Vale-Transporte", tendo sido constatado que a
empresa possui empregados sem o devido registro, conforme declaração
apresentada pela empresa em 14/01/2011, e Ficha de Registro de Empregados
em branco, ou seja, apresentados sem os respectivos dados cadastrais. Foi
verificado ainda, pela amostragem efetuada, que tais empregados não constam
de folha de pagamento quando do recebimento dos valores a título de "Vale-
Refeição", "Cesta Básica" ou "Vale-Transporte" (no Anexo I estão acostadas
declaração e as fichas de registros apresentadas pela empresa).
5. No quadro constante do Anexo II deste Auto de Infração, estão relacionados os
segurados empregados não inscritos, por nome, data de admissão e respectiva
função.
Em decorrência da infração ao dispositivo legal acima descrito, foi aplicada multa,
nos termos dos arts. 283, caput e §2o, e 373 do RPS, cujo valor foi atualizado pela Portaria
Interministerial MPS/MF n. 568/10.
O lançamento foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ. Os membros
da 6a Turma da DRJ/SDR, por unanimidade de votos, julgaram procedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido.
Cientificada do acórdão, a recorrente apresentou recurso voluntário tempestivo (e-
fls. 166/177), alegando em breve síntese:
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.016 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000281/2011-90
3
a) Inicialmente, repisa o pedido formulado em sua impugnação, no sentido da
produção de prova emprestada, a posteriori, caso haja necessidade de se
demonstrar as sucessivas incidências das penalidades aplicadas. Observa-se,
contudo, que não foram trazidas novas provas em sede recursal;
b) A nulidade do lançamento por ilegitimidade ativa para fiscalizar e autuar da
Receita Federal, vez que a competência é do Ministério do Trabalho. No
ordenamento jurídico pátrio, a função de fiscalização do cumprimento das
obrigações de índole trabalhista destina-se ao Ministério do Trabalho. A Lei n.
10.593/02 dispõe, entre outros assuntos, sobre a competência do Auditor-Fiscal
da Previdência Social e do Auditor-Fiscal do Trabalho. A partir dos arts. 8° e 11
da referida norma, depreende-se que a Sra. Auditora Fiscal extrapolou suas
atribuições legais, suprimindo a competência das áreas específicas. Ao lavrar o
presente AI decorrente, em tese, da infração correspondente à falta de registro
dos funcionários constantes do Anexo ao Relatório Fiscal, por certo, invadiu a
competência do Auditor-Fiscal do Trabalho ;
c) No mérito, ao contrário do alegado pela autoridade fiscal responsável pela
fiscalização, referida imposição de multa não tem o condão de prevalecer, eis
que os "supostos empregados", na verdade não o são, pois não preencheram os
requisitos legais exigidos a tanto, como preceitua o artigo 3° da Consolidação
das Leis do Trabalho – CLT;
d) Alguns pagamentos foram realizados a esses segurados apenas a título
transitório, apenas até que a tomadora dos serviços desta recorrente
formalizasse o contrato de prestação de serviços com esta, o que em muitos
casos não se concretizou, bem como muitas dessas pessoas foram contratadas
em caráter esporádico, por trabalho temporário, muitas vezes por um dia ou
por hora, justamente para suprir ou cobrir os efetivos empregados que em
determinado momento não puderam comparecer para trabalhar, e, nesses
casos, não há que se exigir que se faça o respectivo registro. Neste sentido,
ausentes os requisitos para a caracterização da relação de emprego, não há
como ser exigido o registro desses funcionários, o que, por conseguinte, afasta a
incidência da multa aplicada no presente;
e) Concernente ao “quantum debeatur" da multa aplicada pela autoridade federal,
esta não merece prosperar, por estar dissociada do fundamento legal que a
embasa. O dispositivo legal utilizado para a fixação da referida penalidade
pecuniária recai no art. 283, caput, c.c. §2o e art. 373, além do art. 292, inciso I,
do RPS. Ocorre que se apurou, in casu, o valor de R$ 25.900,00 (vinte e cinco mil
e novecentos reais) a título de multa por infração legal. Em conclusão, o valor da
multa deve corresponder ao quanto disciplinado legalmente, ou seja, tendo em
vista que o dispositivo legal que fundamentou a aplicação de multa ao
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.016 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000281/2011-90
4
Impugnante encontrar respaldo no art. 283, caput, c.c. §2o, que prevê multa no
valor de R$ 1.254,89, não há que se falar em hipótese de aplicação de
penalidade de R$ 15.235,55, tal como ocorreu no presente caso. 6.10. Até
porque não há explicação alguma de como a D. Agente Fiscal encontrou esse
montante, o que padece de legalidade, eis que não há fundamento fático a
suportar o montante arbitrado.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Em seu recurso, conforme relatado, a recorrente defende a nulidade do lançamento
por ilegitimidade ativa para fiscalizar e autuar da Receita Federal, vez que a competência é do
Ministério do Trabalho. No ordenamento jurídico pátrio, a função de fiscalização do cumprimento
das obrigações de índole trabalhista destina-se ao Ministério do Trabalho. Ao lavrar o presente AI
decorrente, em tese, da infração correspondente à falta de registro dos funcionários constantes
do Anexo ao Relatório Fiscal, por certo, invadiu a competência do Auditor-Fiscal do Trabalho.
Inclusive, destaca que a avaliação quanto ao preenchimento dos requisitos da
relação de emprego não foi realizada pela fiscalização pois essa competência não lhe incumbe.
Ainda, argumenta que os segurados não foram informados como empregados pois
restam ausentes os requisitos do art. 3o da CLT para a caracterização da relação de emprego.
Pois bem.
Como se verifica dos autos (e-fls. 63/120), a fiscalização, em análise ao Livro de
Registros de Empregados da recorrente, constatou que a empresa efetuou o pagamento de
valores a título de "Vale-Refeição", "Cesta Básica" ou "Vale-Transporte" à Pessoas Físicas que não
constavam das Folhas de Pagamento e não possuíam contratos de trabalho formalizados e
registrados no referido Livro.
De fato, a ausência de anotação do Livro de Registro de Empregado não constitui
infração a legislação previdenciária, mas a legislação trabalhista, estando fora da competência da
auditoria da RFB a lavratura de AI sob esse fundamento. Contudo, além da ausência do referido
registro do livro, os trabalhadores não constam em Folha de Pagamento e GFIP, ou seja, estão
inscritos perante a previdência social.
Não obstante, isso não conduz à conclusão necessária, e por decorrência, de que
tratavam-se de empregados (e não contribuintes individuais, por exemplo).
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.016 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000281/2011-90
5
Como se sabe, cabe à fiscalização verificar o preenchimento dos requisitos legais
para a caracterização do contratado como segurado obrigatório, exclusivamente para fins
previdenciários. Nesse sentido, o inciso I do art. 12 da Lei no 8.212/91 – e não o art. 3o da CLT –
descreve as hipóteses segundo as quais as pessoas físicas serão enquadradas como segurados
obrigatórios da Previdência Social, na qualidade de empregados.
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas:
I - como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter
não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como
diretor empregado;
Verifica-se, assim - a partir da transcrição do dispositivo legal que autoriza o uso
dessa competência (enquadramento como segurado empregado para fins previdenciários) - que
há a necessidade da fiscalização verificar a ocorrência das seguintes condições: o segurado deve
ser pessoa física; a prestação de serviço deve ser de natureza não eventual; o segurado deve
trabalhar para empregador (empresa urbana ou rural) com vínculo de subordinação e deve
receber salário (remuneração) pelo serviço prestado.
No presente caso, como exposto pela recorrente, em que pese os trabalhadores
terem sido considerados como empregados pela fiscalização no lançamento, sequer ocorreu a
menção dos requisitos ali presentes (e-fl. 63). A fiscalização apenas alegou que a própria empresa
declarou que se tratavam de empregados.
Contudo, verificando a Resposta ao Termo de Intimação Fiscal n.05432/14 (e-fl.
66), depreende-se que a empresa afirmou que “a responsabilidade pelo registro era de outra
empresa”, constando estes apenas no sistema interno, em razão dos pagamentos efetuados.
A alegação é reiterada em seu recurso, ao argumentar que os pagamentos foram
realizados apenas a “título transitório”, devido a própria atividade da empresa, até que a
tomadora dos serviços formalizasse o contrato com esta, ou por serem contratados em caráter
esporádico e eventual muitas vezes por um dia ou por hora, justamente para suprir ou cobrir os
efetivos empregados que em determinado momento não puderam comparecer para trabalhar, e,
nesses casos, não há que se exigir que se faça o respectivo registro.
Nesse particular, convém esclarecer que a inscrição de segurado contribuinte
individual (autônomo) deve ocorrer, em regra, por ato próprio, por meio do cadastramento de
informações para identificação e reconhecimento da atividade (art. 18, inciso “IV”, alínea “a” do
RPS). A obrigação será da empresa, apenas se forem contratados e ainda não inscritos no RGPS
(alínea “c” do mencionado dispositivo). Dos elementos constantes dos autos sequer é possível
verificar se existia contrato formalizado ou se tais trabalhadores já eram inscritos no RGPS
(inclusive por outra empresa).
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.016 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000281/2011-90
6
Ocorre que, no presente Processo, as pessoas físicas foram consideradas
empregados, surgindo daí a imposição de multa por infringência da obrigação de inscrição perante
o regime da previdência social, sem nenhuma prova ou demonstração do preenchimento dos
requisitos legais (e.g. não eventualidade e subordinação).
Pelo exposto, não restou comprovado o vínculo empregatício em relação aos
empregados descritos no Anexo II (e-fl. 120), motivo pelo qual não pode subsistir a multa aplicada
por falta de registro de segurados empregados. Em outras palavras, não se verifica a comprovação
de que os segurados sejam inscritos, por obrigação do empregador, como empregado.
Caso reste vencida, entendo que a argumentação relativa ao “quantum debeatur”
da multa aplicada não merece prosperar. Nesse particular, concordo e adoto às razões
consignadas pela decisão de piso quanto ao ponto:
12. Ao contrário do que afirma o Impugnante, o Relatório Fiscal da Aplicação da
Multa esmiúça o cálculo da penalidade e traz a sua fundamentação legal, nos
seguintes termos:
1. De acordo com o disposto no artigo 133 e artigo 134 da Lei n° 8.213 de
24/07/1991, e art. art. 283, "caput", combinado com o § 2° e art. 373 do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99 de
06/05/1999, a multa aplicável corresponde a R$ 1.523,57 (um mil, quinhentos e
vinte e três reais, e cinquenta e sete centavos), por segurado não
inscrito(ocorrência), perfazendo o total de R$ 25.900,69 (vinte e cinco mil,
novecentos reais, e sessenta e nove centavos).
2. No cálculo da multa, foi considerado o valor atualizado pela Portaria
Interministerial MPS/MF n° 568, de 31/12/2010 - publicado no DOU de
03/01/2011.
3. Não foi verificada a ocorrência de circunstâncias agravantes previstas no artigo
290 do Regulamento da Previdência Social - RPS.
13. Alega o Impugnante que deveria ser aplicada a multa no valor de R$ 1.254,89,
prevista no 283, caput, c.c. §2o e art. 373, além do art. 292, inciso I, do RPS. O que
se verifica é que foi aplicada a multa prevista nos referidos artigos. Expõe o art.
373 do RPS:
Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento,
exceto aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com
os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação
continuada da previdência social.
14. O último reajuste efetuado antes do lançamento foi realizado pela Portaria
Interministerial MPS/MF n° 568, de 31 de dezembro de 2010, em seu art. 8o:
Art. 8o A partir de 1o de janeiro de 2011:
(...)V - o valor da multa pela infração a qualquer dispositivo do RPS, para a qual
não haja penalidade expressamente cominada (art. 283), varia, conforme a
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.016 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000281/2011-90
7
gravidade da infração, de R$ 1.523,57 (um mil quinhentos e vinte e três reais e
cinquenta e sete centavos) a R$ 152.355,73 (cento e cinquenta e dois mil
trezentos e cinquenta e cinco reais e setenta e três centavos);
15. Portanto, a multa foi aplicada de acordo com a legislação de regência
 CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar e dar-
lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Johnny Wilson Araújo Cavalcanti, redator designado
Respeitosamente, divirjo do entendimento manifestado no voto da relatora em
relação à necessidade de comprovação dos requisitos previstos no art. 12, I, “a” da Lei no
8.212/1991, pelas razões que passo a expor.
A recorrente alega que o presente lançamento teria invadido a competência do
Auditor-fiscal do Trabalho.
Compulsando-se os autos, verifica-se que o lançamento teve por fundamento a
legislação previdenciária, em especial a Lei no 8.213/1991 e o Regulamento da Previdência Social.
Nesse sentido, está correta a decisão de piso, a qual utilizo como razão de decidir,
nos termos do inciso I do §12 do art. 114 do RICARF, cujo excerto transcrevo a seguir. Doc. fls-
159/160:
10. No presente AI foi lançado o crédito tributário de descumprimento de
obrigação acessória previdenciária (sanção) de inscrever segurado empregado,
prevista no art.17 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, combinado com o art.
18, inciso I e §1o, do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo
Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999. Na forma do art. 6o, inciso I, alínea “a”
da lei no 10.593/03, na redação dada pela Lei no 11.457/07, é atribuição do cargo
de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil constituir, mediante lançamento, o
crédito tributário e de contribuições. Portanto, inexiste a alegada invasão da
competência do Auditor-Fiscal do Trabalho.
Portanto, não merece guarida a alegação de invasão de competência.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.016 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000281/2011-90
8
Quanto à alegação de ausência de caracterização como empregado, a partir de
recibos e/ou cheques de pagamentos a empregados de valores a título de “Vale-Refeição”, “Cesta
Básica” ou “Vale Transporte”, a empresa foi intimada a apresentar o livro de registro de
empregados.
Em resposta à intimação no 5432/14, fls. 65 a 67, a empresa afirma que os
empregados estariam sem registro porque tal registro seria de responsabilidade de outra
empresa. Vejamos trecho da resposta:

Portanto, caso se tratasse de Terceirização ou mesmo de outra espécie de relação
jurídica, tal como contribuinte individual, cabia à empresa apresentar a documentação que
comprovasses as suas alegações. Vejamos a manifestação da recorrente sobre a questão, contida
na impugnação, fls. 132/133:
Alguns pagamentos foram realizados a esses segurados apenas a título transitório,
apenas até que a tomadora dos serviços desta Impugnante formalizasse o
contrato de prestação de serviços com esta, o que em muitos casos não se
concretizou, bem como muitas dessas pessoas foram contratadas em caráter
esporádico, por trabalho temporário, muitas vezes por um dia ou por hora,
justamente para suprir ou cobrir os efetivos empregados que em determinado
momento não puderam comparecer para trabalhar, e nesses casos, não há que se
exigir que se faça o respectivo registro.
A então impugnante não apresenta comprovação dos fatos alegados. De todo
modo, o trabalhador temporário é segurado obrigatório na qualidade de empregado, por força do
art. 12, I, “b” da Lei n 8212/1991 combinado com o art. 12, “h” da Lei no 6.019/1974.
O fato é que a auditoria fiscal comprovou a existência de empregados sem o devido
registro, com Ficha de Registro de Empregados em branco e que tais empregados não constaram
da folha de pagamento quando do recebimento dos valores a título de “Vale-Refeição”, “Cesta
Básica” ou “Vale Transporte”, conforme relatado pela fiscalização, doc. fls. 61/62.
Nesses termos, entendo correta a decisão de piso cujo trecho reproduzo a seguir,
doc. fl. 160:
11. A fiscalização não promoveu a caracterização de segurados empregados,
como afirma o Impugnante. Conforme informação prestada por escrito pela
própria empresa, fls. 65/67, os seus empregados constantes do Anexo II, fls. 111,
não têm registro, constando apenas em sistema. Portanto, se tratam de
empregados reconhecidos como tal pela empresa, não havendo que se falar em
caracterização de segurados empregados.

Fl. 195
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.016 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000281/2011-90
9
12. Ao contrário do que afirma o Impugnante, o Relatório Fiscal da Aplicação da
Multa esmiúça o cálculo da penalidade e traz a sua fundamentação legal, nos
seguintes termos:
1. De acordo com o disposto no artigo 133 e artigo 134 da Lei n° 8.213 de
24/07/1991, e art. art. 283, "caput", combinado com o § 2° e art. 373 do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99
de 06/05/1999, a multa aplicável corresponde a R$ 1.523,57 (um mil,
quinhentos e vinte e três reais, e cinquenta e sete centavos), por segurado
não inscrito(ocorrência), perfazendo o total de R$ 25.900,69 (vinte e cinco
mil, novecentos reais, e sessenta e nove centavos).
2. No cálculo da multa, foi considerado o valor atualizado pela Portaria
Interministerial MPS/MF n° 568, de 31/12/2010 - publicado no DOU de
03/01/2011.
3. Não foi verificada a ocorrência de circunstâncias agravantes previstas no
artigo 290 do Regulamento da Previdência Social - RPS.
Pelo exposto, os elementos coligidos aos autos são suficientes para comprovar a
infração, sendo desnecessária a comprovação dos requisitos previstos no art. 12, I, “a” da Lei no
8.212/1991. Portanto, não assiste razão à recorrente, estando correto o lançamento fiscal. Assim,
voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araújo Cavalcanti

Fl. 196
DF CARF MF
Original